Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-61.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014242-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGADO), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA (EMBARGANTE), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), VALERIO VALENTIM BARRACHINI - CPF: 558.996.920-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO JÁ APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE – DESCABIDA NOVA REDISCUSSÃO SOBRE O TEMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 871, I, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema.

Por força do princípio da celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e do art. 871, inciso I, do CPC, cabe a substituição do laudo oficial pela concordância de ambas as partes litigantes quanto ao valor do imóvel penhorado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA E OUTRO contra o acórdão de ID 191541689 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014242-61.2023, proveu o recurso apresentado por HÉLIO LIBER para reformar a decisão de primeiro grau que determinou realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões de ID 193320190 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação
“tanto os efeitos das coisas julgadas ex vi do art. 503 do CPC; quanto a preclusão temporal e lógica para a pretensão do Agravante ex vi do art. 507 do CPC, quanto a própria regra do art. 871, § único do CPC, já que a magistrada a quo justIficou sua fundada dúvida na avaliação do imóvel exigindo a realização da nova avaliação que por ela foi determinada em 06/02/2023.”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID 194877676.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado apontada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O imóvel objeto da lide se trata da “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula nº 7.805, do livro n° 02, folha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares.

No ID 114040280 dos autos de origem, o agravante (exequente) compareceu aos autos concordando com o valor de R$66.180.000,00 atribuído à esse pelo agravado (executado) no ID 105101808, nos seguintes termos:

“Todavia, antes mesmo da manifestação deste Juízo quanto à proposta de honorários apresentada e visando a maior efetividade do presente feito executivo, desde já informa o Exequente que concorda com o valor da avaliação apresentado pelos Executados (Id. 105101808) (...)

Assim, requer a Vossa Excelência:

1) A homologação do valor da avaliação apresentada pelos Executados, no importe de R$ 66.180.000,00 (sessenta e seis milhões cento e oitenta mil reais), nos moldes do artigo 871, I, do CPC.”

Assim, essa situação revela a prejudicialidade da realização de nova avaliação, conforme fixa o artigo 871, I, do CPC, in verbis:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;”

Portanto, por força do princípio da celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e do art. 871, inciso I, do CPC, cabe a substituição do laudo oficial pela concordância de ambas as partes litigantes quanto ao valor do imóvel penhorado.

Anteriormente já decidi neste mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA – PRACEAMENTO DE BEM PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA –
EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema.
” (1001264-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUÍZO A QUO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL CUJO PREÇO SE DISCUTE QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO OU NO ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL NA PRESENTE HIPÓTESE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ESTAVA PRECLUSA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC), PORÉM, SEM PERDER DE VISTA O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC).
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO QUANDO UMA DAS PARTES ACEITA A ESTIMATIVA FEITA PELA OUTRA (ART. 871, I, DO CPC)
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AI nº. 0000107-62.2019.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Juíza Vânia Maria da S. Kramer, julgamento em 28/08/2019) (grifo nosso)

Destaca-se, por oportuno, que o recorrente já havia concordado anteriormente com o valor de R$42.733.570,00 estimado pelo recorrido em 15.01.2021, conforme demonstra o ID 67369588 dos autos de origem, o que levou este a estimar o valor do imóvel em R$66.180.000,00 em 29.11.2022, conforme ID 105101808, ocorrendo toda essa situação em um lapso temporal inferior a dois anos.

Ademais, uma nova avaliação demandará inúmeros desdobramentos jurídicos e financeiros, totalmente desnecessários, tendo em vista os argumentos apresentados nessa decisão.

Desta feita, nessa senda processual, os documentos e informações trazidos à análise demonstram a desnecessidade de uma nova avaliação judicial do imóvel penhorado, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de primeiro grau atacada, que determinou tal procedimento.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024